Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. RECORRENTE CONFESSOU A POSSE DO ENTORPECENTE QUE PORTAVA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, não pairam dúvidas, mesmo porque inconteste, que o apelante trazia consigo entorpecentes quando houve a abordagem policial, todavia, diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, a prática do tráfico de drogas pelo ora recorrente, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
2. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por cerca de dez meses, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
3. Recurso provido.